Tribunal: TJBA
Processo: 0701079-77.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.
CEP: 41745971 - Salvador/BA

Recurso em Sentido Estrito nº 0701079-77.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Antônio Luciano Silva Passos

Recorrido: Jamerson Santos de Jesus

Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha

Origem: 3ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU OS PLEITOS PRODUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES INOMINADAS (SUSPENSÃO DO CPF E CNH). PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. JUSTIFICADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLÍCIAIS CIVIS. FATO OCORRIDO EM 18.11.2020. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO CAUTELAR DE CPF E CNH DO RECORRIDO. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recorrido denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 180 e 311 do CP, descrevendo a inicial acusatória que no dia
18 d
e novembro de 2020, por volta das 19h, na Rua Marcelino Ramos (Via Pública), localizada no Bairro Papagaio, em Feira de Santana/BA, o recorrido foi abordado por policiais civis, que realizavam investigação a respeito de carro “dublê” que circulava no município, e, após constatação de que o referido automóvel VW/Polo, cor preta, ostentava placa policial falsificada RCS-9C96, chassi adulterado, com restrição de furto/roubo, cadastrada originalmente em nome de Antonio Carlos Silva de Santana, foi efetuada prisão em flagrante de Jamerson Santos de Jesus.

2.
Determinação de suspensão do processo e prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, após citação por edital do recorrido.

3. Considerando que o evento ocorreu no ano de 2020, tanto pelo longo período transcorrido quanto pelo fato de que as únicas testemunhas são Policiais - que presenciam situações análogas e podem ter suas memórias comprometidas - mostra-se acertado o deferimento da medida. Ademais, sendo incerto o prazo para a normalização do processo - que poderá se estender por período considerável - é possível o comprometimento das recordações.

4. A coleta antecipada de provas não causará qualquer prejuízo ao Recorrido, visto que a defesa técnica estará presente na audiência, assegurando seus interesses, sem excluir a possibilidade de obtenção de outras evidências que eventualmente se mostrem necessárias quando o mesmo for localizado.

5. "As medidas cautelares de suspensão de CPF e CNH , por imporem restrições aos direitos fundamentais do acusado, demandam rigorosa observância do Princípio da Legalidade, não sendo admissível qualquer limitação de direitos que seja atípica ou que extrapole os parâmetros estabelecidos em lei. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 0701079-77.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorridos, JAMERSON SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)